Tribunal: TJDFT
Processo: 0716664-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BSB DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, em face ao ato da Oitava Vara Cível de Brasília lavrado nos seguintes termos: “Diante das considerações da parte exequente, entendo que, antes de ser pronunciada a prescrição, deve-se aguardar o deslinde do processo indicado pela parte exequente, já que, nesse caso, se deve atribuir ao Poder Judiciário a ausência de recebimento de valores neste feito. Oficie-se para o Juízo da 13a Vara Cível para que venham aos autos informações quanto à penhora no rosto dos autos deferida.” Sustentou que teria operado a prescrição intercorrente, em razão do período em que o processo permaneceu suspenso. Requereu o recebimento do agravo no efeito suspensivo e, ao final, o provimento “para anular a Decisão Interlocutória do MM. Juiz a quo, decretando a prescrição intercorrente do feito, extinguindo o processo de execução, nos termos do art. 921, § 5o, do CPC”. Preparo regular sob ID 25906765. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, em face de despacho que, antes de decidir acerca de eventual prescrição, solicitou informações a outro juízo acerca de penhora realizada no rosto dos autos. Consoante a dicção do art. 1015, somente as decisões interlocutórias são agraváveis, sendo estas entendidas como todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não constitua sentença (art. 203, §2o, CPC). Na questão em análise, o ato judicial ora impugnado não tem qualquer conteúdo decisório, mas apenas solicitou informações para dar subsídio ao juízo para melhor decidir. Caso a parte não concorde com o conteúdo do despacho, caber-lhe-á expor suas razões ao próprio magistrado, buscando persuadi-lo para que acolha desde logo sua pretensão. Ausente requisito intrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do presente recurso, por manifesta inadequação formal, uma vez que os despachos são irrecorríveis (art. 1.001, do CPC). Ressalte-se que não se trata aqui de inadmitir a irresignação por eventual não enquadramento no rol taxativo do art. 1.015, do CPC, mas sim em razão do óbice expresso do art. 1.001, que veda o conhecimento de recurso em face de despacho. Por fim, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, aplica-se o art. 932, parágrafo único, do CPC apenas quando o vício é meramente formal – falta de documentos ou procuração – mas não quando decorre de vício insanável, como se verifica da interposição de recurso que sequer tem previsão legal. (ARE 953221 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 07/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-164 DIVULG 04-08-2016 PUBLIC 05-08-2016). Deste modo, com fundamento no artigo 932, inciso III, e art. 1.001, ambos do NCPC c/c artigo 248, I do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO. Brasília/DF, 8 de junho de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator